Tribunal: STF
Processo: HC 229720
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. Preliminar de nulidade arguida de ofício e rejeitada por maioria. Tese rejeitada nesta Corte que se posiciona no sentido de que o licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional. Permanência do militar nas fileiras da Força não é condição sine qua non para a prosseguibilidade da ação penal. 



    II. A autoria e materialidade delitivas no crime de deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação probatória judicial, exceto para que se exerça o contraditório sobre os elementos de prova documental recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou ilicitude. 



    III. A Sentença absolutória não ficou fundamentada em provas de inexistência de materialidade delitiva. 



    IV. O Termo de Deserção é documento público e tem presunção de veracidade, quer quanto a sua formação quer quanto aos fatos, conforme estabelece o art. 372 do CPPM. 



    V. A materialidade restou comprovada nos autos pelo Termo de Deserção; inventário de bens; Publicação do Ato de Exclusão de Militar do Serviço Ativo na Força Aérea Brasileira e demais provas dos autos. 



    VI. O fato de o Apelado ter permanecido em silêncio durante seu interrogatório e nenhuma testemunha ter sido arrolada pelas partes não altera a caracterização da autoria e da materialidade delitivas. O art. 187 atende a operacionalidade inerente à caserna e é imprescindível diante da importância do cumprimento constitucional do munus castrense. 



    VII. Apelo Ministerial provido. Decisão unânime.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido absolvido pelo Juízo de primeira instância.



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para “para condenar o acusado MIKAEL FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 187 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, na forma da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade”. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de “condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar”.



    A defesa afirma que “sem o ‘status’ de Militar não há ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ quando se acusa em deserção. Reputa-se que a condição de militar é requisito não só de procedibilidade, isto é, para a consumação do delito que deflagrara a Deserção de Praça, mas também da ‘condição de prosseguibilidade’, restrição ao seguimento do processo em face da perda da condição de Militar da ativa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “01- em tempo primeiro, quer-se que esta pretensão da Defensoria Pública Federal seja levada ao plenário de Ministros para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema - que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina -, seja proposta e posteriormente aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Deserção de Praça’, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, por consequente, extinguir a punibilidade e absolver o cidadão civil;



    02 - caso entenda em não levar ao pleno a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, porque quem está sofrendo a persecutio criminis é um ‘cidadão civil’, ex-Soldado, não mais Militar da Ativa, que foi excluído do estado efetivo da Organização Militar, e, assim, está ilegitimado para estar no ‘polo passivo’, acusado no mais típico de todos os ‘crime propriamente militares’, a Deserção, ao que, tal qual o voto do Ministro José Coelho Ferreira, conceda-se o Habeas Corpus de ofício, fulcrado nos arts. 470 c/c o 467, ‘e’, Código de Processo Penal Militar, determinando-se o arquivamento do processo sem qualquer tipo de renovação; e, ou, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a Ação Penal Militar deve ser extinta porque o Paciente não é mais Militar da ativa;



    03 - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, pleiteia-se;



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02;



    04 - que seja consideradas como juntadas na instrução a Apelação nº 7000574-42.2022.7.00.0000 e Deserção de Praça nº 7000068-20.2022.7.08.0008, que podem ser acessados diretamente no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    05 - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU - que tem atuação permanente neste egrégio tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...]



    Preliminar de nulidade arguida, de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia a preliminar e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea c, ambos do CPPM, para determinar o arquivamento do processo sem renovação. 



    Trata-se de tema recorrente nesta Corte que se posiciona no sentido de que o licenciamento do Réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal. [...]”



    Com efeito, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2023)



    PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá providmento. (HC 218.645-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 4/11/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido. (HC 192.221-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    Outrossim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente